Tribunal: TJDFT
Processo: 0725334-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO E INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE IMÓVEL. VENDA ANULADA. RETORNO À COMPOSIÇÃO DO ESPÓLIO. ADJUDICAÇÃO. ANTERIOR À ANULAÇÃO. IMPEDIMENTO. NÃO VERIFICADO.
1. A propriedade do bem imóvel deve ser comprovada por registro da aquisição dos direitos na matrícula do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, sendo que a transmissão da propriedade de imóvel ocorre apenas por meio do respectivo registro junto ao mesmo (art. 1.227 do Código Civil).
2. Declarada por meio judicial a nulidade de compra e venda de imóvel com a devida averbação do cancelamento do registro, o bem passa novamente a compor o espólio e deve ser trazido à colação na partilha.
3. O registro posterior na matrícula do imóvel de aquisição, por meio de adjudicação ocorrida em data anterior à anulação da compra e venda, não impede a partilha do bem que retorna à propriedade do espólio.
4. Recurso conhecido e desprovido.